Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-64.2024.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DE 25% PARA 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. MELHORIA NAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES PRESUMIDAS E CRESCENTES DO ALIMENTANDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, que, em ação revisional de alimentos, julgou procedente o pedido de majoração da pensão alimentícia, anteriormente fixada em 25% do salário-mínimo, para o patamar de 30% do salário-mínimo. O apelante alega que a majoração é insuportável frente à sua renda incerta, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a controvérsia consiste em determinar se houve alteração substancial no binômio necessidade-possibilidade que justifique a majoração da pensão alimentícia de 25% para 30% do salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.694, § 1o, do CC estabelece que a fixação dos alimentos deve observar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, assegurando que aquele receba os meios para sua subsistência sem que este suporte ônus desproporcionais às suas capacidades.
4. A obrigação alimentar, sujeita à cláusula rebus sic stantibus, admite revisão quando comprovada alteração superveniente nas condições financeiras das partes, conforme disposto nos arts. 1.694, § 1o, e 1.699 do CC.
5. As necessidades do alimentando, atualmente com 6 anos, incluem gastos básicos de alimentação, saúde, vestuário, lazer e educação, condizentes com sua idade e realidade social, totalizando despesas de R$ 1.331,66.
6. A renda da genitora do alimentando foi significativamente reduzida, passando de R$ 1.200,00 mensais em 2020 para aproximadamente R$ 300,00 como manicure autônoma, além de um auxílio de R$ 590,00 do Bolsa Família.
7. O alimentante, anteriormente desempregado, atualmente aufere renda mensal média de R$ 1.420,00, demonstrando melhoria em sua capacidade financeira desde o acordo inicial.
8. A majoração da pensão alimentícia para 30% do salário-mínimo preserva o binômio necessidade-possibilidade, equilibrando as necessidades crescentes do alimentando com as possibilidades do alimentante, não havendo comprovação de que o percentual inviabilize sua subsistência.
9. Não se verifica violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, invocado pelo apelante, dada a proporcionalidade entre as necessidades e possibilidades das partes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.729.593/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018; STJ, Tema 1.059.
(wi)